Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após ter sido surpreendido por força de mandado de busca e apreensão, cumprido em sua residência no dia 27.2.2025, em conjunto com ao menos outros cinco indivíduos, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa alega a ilegalidade da prisão, ausência de requisitos legais, ausência de fundamentação concreta, bem como desproporcionalidade da segregação cautelar. Requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a concessão da liberdade provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) examinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na segregação cautelar diante das circunstâncias pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a periculosidade do paciente e a gravidade das condutas atribuídas.
4. Constatam-se indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, evidenciados pela apreensão de significativa quantidade de drogas, armas e objetos comumente utilizados na traficância, durante a operação policial que culminou na prisão do paciente.
5. Há elementos que apontam a liderança do paciente nas atividades de tráfico de drogas na região de Samambaia/DF, com possível vínculo a facção criminosa, o que reforça a necessidade de sua segregação para garantia da ordem pública.
6. Embora o paciente seja tecnicamente primário, consta dos autos que responde a outro processo por tráfico de drogas, tendo sido beneficiado anteriormente por liberdade provisória, o que denota risco concreto de reiteração delitiva.
7. A custódia preventiva observa os requisitos legais dos artigos 312 e 313, inciso I, do CPP, sendo inadequada e insuficiente, no caso concreto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante e da periculosidade do agente, ainda que presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 310, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei no 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12.8.2024, DJe 16.8.2024.